Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIANA SOARES DA SILVA PEREIRA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 183389845, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0739595-81.2023.8.07.0003, proposta em face de BANCO PAN S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que parece ter havido contrato celebrado apenas com a primeira ré, mas fraudulento (“golpe da falsa portabilidade”). Assim, há verossimilhança quanto à fraude perpetrada pela primeira Requerida. Também observo o periculum in mora, tendo em vista que empresas que operam mediante fraude tendem a desaparecer com os valores, transferindo o produto da fraude para laranjas. Quanto à suspensão dos descontos, não verifico verossimilhança nesta fase processual, tendo em vista ainda não haver indício de falha na prestação do serviço pelo primeiro Réu (empréstimos consignados). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 25.690,56 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), via Sisbajud, em desfavor do requerido PRIME SOLUTION PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA. Proceda-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. (...) Em suas razões recursais (ID 55309414), a agravante/autora afirma, em síntese, que se trata de Ação Declaratória de Nulidade Contratual, em que a autora narra que no dia 24 de agosto de 2022 recebeu ligação telefônica de um indivíduo supostamente vinculado ao quadro de funcionários do Banco Pan, sendo que o interlocutor, munido dos dados pessoais da parte autora, e adotando uma abordagem cortês, notificou a consumidora sobre a existência de empréstimo no valor de R$ 11.302,84 (onze mil, trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) realizado em seu nome, tendo a autora, na ocasião, solicitado seu cancelamento, haja vista que não havia solicitado. Alega que, de acordo com o mencionado funcionário do estabelecimento financeiro, os valores relativos a este empréstimo já haviam sido creditados na conta corrente da autora e, assim, deveriam ser restituídos por meio de transferência à conta em nome de Prime Solution Promotora e Assistência Financeira. Sustenta que, após questionar tais depósitos, pois nunca teve intuito de contratá-los, a autora foi induzida pelo alegado atendente do Banco Pan a proceder com a transferência bancária, tendo acatado prontamente essa solicitação sob a convicção de que estava restituindo os valores à mencionada instituição financeira, com a expectativa de que o empréstimo fosse cancelado. Acrescenta, ainda, que neste atendimento com a finalidade de cancelar o empréstimo consignado, além dos dados, fora solicitado que fosse enviada uma foto pessoal para confirmação de identidade e consequente conclusão da operação, mas que, no entanto, nos meses seguintes, a parte autora verificou que estavam ocorrendo deduções diretas em seu benefício, correspondentes às prestações vinculadas aos empréstimos que ela havia entendido ter cancelado por meio da liquidação da transferência bancária. Argumenta que buscou maiores informações junto ao Banco Pan e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), bem como registrou ocorrência policial na 24a Delegacia de Polícia, e também tentou, por meio da Defensoria Pública, resolver o imbróglio extrajudicialmente, sendo que, conforme os documentos juntados aos autos demonstram, foi celebrado, indevidamente, o empréstimo consignado de no 363190764-3, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 305,84 (trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e que, até o momento do ajuizamento da ação, já havia sido descontado o montante aproximado de R$ 3.670,08 (três mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos), referente ao início dos descontos previstos no contrato no 363190764-3. Nos autos de origem, pediu: “liminarmente, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC, a fim de determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas aos contratos objetos da presente demanda até o julgamento do feito”, sendo que a decisão combatida acolheu parcialmente o pedido. Defende que a decisão atacada não merece prosperar, porquanto, conforme se verifica no caso em tela, há evidente fraude, uma vez que fora realizado empréstimo consignado em nome da agravante, sem o seu devido consentimento, restando indubitável a falta de prudência do BANCO PAN S/A em facilitar o acesso aos dados da agravante permitindo a realização de movimentações bancárias por terceiros, sem qualquer autorização. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à agravada que suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado no 363190764 no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar para suspender os descontos da dívida do empréstimo diretamente no benefício até a sentença nos autos de origem, fixando multa, nos termos do artigo 537 do CPC, para o caso de descumprimento. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 185662020, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para concessão da tutela antecipada recursal para determinar à agravada que suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado no 363190764 no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final desta lide. De outro lado, resta imperiosa a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, porquanto reputar-se-ia inevitável o prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outra forma de provar suas alegações, o que tornaria inócua a análise do mérito desse recurso, diante de uma real probabilidade de fraude, na qual encontra-se envolvida a parte agravante. A par disso, não vejo que o Banco requerido poderá ser prejudicado com a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante/autora, uma vez que, ao final, se o réu vier a ser consagrado vencedor na presente lide, poderá reaver suas quantias sem que lhe seja causado qualquer dano irreparável, o que indubitavelmente poderá acontecer com a agravante/autora, caso não seja concedida a liminar pleiteada e venha a ser então congratulada nessa ação. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na decisão combatida poderá causar à agravante/autora, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida imperiosa. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito desse agravo de instrumento, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para determinar que o agravado/réu, BANCO PAN S/A, suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado no 363190764 no benefício previdenciário da agravante/autora, até o julgamento final desta lide, sob pena de astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Publique-se.